Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710726-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LF COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS LTDA - ME AGRAVADO: JOSIMAR BISPO SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento determinou que o agravante retirasse a piscina da casa do autor-agravado. Ao Id. 17954523 o agravante informa a realização de acordo, juntando a respectiva ata da audiência de conciliação Id. 17954524 - Pág. 2. Observo, dessa forma, que o feito perdeu o objeto, eis que já realizado acordo entre as partes, em que a parte agravante se compromete a realizar a retirada da piscina da casa do agravado. Assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1], julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Retire-se o presente processo da pauta de julgamento (Id. 16902800). Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Portaria GPR 354 de 16 de março de 2016. Brasília, 22 de julho de 2020 14:17:39. Desembargador Gilberto Pereira Relator